Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Se o autor não se desincumbe deste ônus, a sentença de improcedência deve ser mantida.
2. Apelação conhecida e desprovida.